Tribunal: TJES
Processo: 0004437-83.2022.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004437-83.2022.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: IVAN PIMENTA DUTRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0004437-83.2022.8.08.0012 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: IVAN PIMENTA DUTRA
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL - ARTIGO 33,
CAPUT
,

DA LEI Nº 11.343/06
E ARTIGO
S 12 E 1
4
, AMBOS DA LEI Nº 10.826/03

–
PRELIMINAR DE NULIDADE
DA BUSCA PESSOAL E D
O INGRESSO DOS AGENTES POLICIAIS NA RESIDÊNCIA DO RÉU
– INOCORRÊNCIA -
MÉRITO
-

COMPENSAÇÃO ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA
–

POSSIBILIDADE -
ENTENDIMENTO PERFILHADO NO STJ

-

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA –

IMPOSSIBILIDADE –

MATÉRIA DO
JUÍZO DA EXECUÇÃO -

R
ECORRER EM LIBERDADE –
NÃO CABIMENTO – RÉU QUE PERMANECE
U
PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO -

RECURSO
CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

Preliminar de nulidade da
busca pessoal realizada e do ingresso policial na residência do apelante
:
1

- Diante das fundadas suspeitas dos agentes policiais que abordaram o réu, cabendo ainda ressaltar que todos os aspectos pertinentes a prisão em flagrante do apelante foi analisada em sede de audiência de custódia, não há qualquer ilegalidade na abordagem pessoal do recorrente.
2
- O crime de tráfico de drogas é de natureza permanente, o que se permite, desta feita, ao agente policial entrar no domicílio de um indivíduo em decorrência do estado de flagrância, sendo, inclusive, desnecessária a posse de mandado de busca e apreensão.
3
– Preliminares rejeitadas.

Mérito
:
1 -

Nos termos do entendimento perfilhado no Superior Tribunal de Justiça, a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, por serem igualmente preponderantes, devem ser compensadas.

2
-
O pedido de assistência judiciária gratuita constitui matéria afeta ao Juiz da Execução, competente para aferir sobre a condição financeira do réu no instante do pagamento.
3
- Tendo o recorrente permanecido preso cautelarmente durante toda a instrução criminal, com mais razão deve ser mantido nessa situação após a condenação confirmada em sentença, ademais quando presentes os requisitos do artigo 312 do Código Penal, como ocorre “in casu”.
4

-
Recurso conhecido e parcialmente provido, para compensar a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, e, fixar a pena de multa proporcionalmente à pena corpórea aplicada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, rejeitar as preliminares arguidas, para no mérito, por igual votação, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0004437-83.2022.8.08.0012 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: IVAN PIMENTA DUTRA
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

PRELIMINAR DE NULIDADE DA
ABORDAGEM E D
O INGRESSO DOS POLICIAIS
NA RESIDÊNCIA
DO RÉU

O apelante busca em sede preliminar, a nulidade da busca pessoal realizada, bem como, das provas colhidas no interior do seu imóvel.

Alega que foram realizadas de forma ilegal, vez que inexistente justa causa, bem como, sem realização investigação prévia.

Como se depreende das declarações dos agentes policiais, o recorrente estava em local de intenso tráfico de drogas, ocasião em que foi avistado pelos militares abrindo o portão da residência tentando se evadir da abordagem policial próximo a um bar, motivando assim a abordagem policial, ocasião em que, realizada a busca pessoal em face do apelante, os militares lograram êxito encontrar em sua posse direta 03 (três) munições, calibre .38, “
m
otivo pelo qual os policiais adentraram na referida residência, tendo encontrado em seu interior 01 (um) revólver, calibre .38, marca TAURUS, com número de série 1305109, 06 (seis) munições, calibre .38, 51 (cinquenta e um) pinos de cocaína, 24 (vinte e quatro) buchas de maconha, 11 (onze) pedras de crack e a quantia de R$291,00 (duzentos e noventa e um reais)
”.

Cabe ainda destacar que todos os aspectos pertinentes a prisão em flagrante do apelante foi analisada em sede de audiência de custódia, ocasião em que o Magistrado entendeu pela legalidade da ação policial, destacando que a prisão em flagrante foi perfeita e sem vícios.

Assim, não há qualquer ilegalidade na abordagem pessoal do acusado.

Quanto a alegada violação de domicílio, consoante o disposto no art. 5º, XI, da Constituição Federal, que trata da inviolabilidade do domicílio do indivíduo, o flagrante delito é uma das exceções ali previstas.

Com efeito, o Código Penal, em seu art. 150, §3º, II, estabelece que “
não constitui crime a entrada ou permanência em casa alheia ou em suas dependências: I -(...); II - a qualquer hora do dia ou da noite, quando algum crime está sendo ali praticado ou na iminência de o ser
”
.

É sabido que o crime de tráfico de drogas é de natureza permanente, o que se permite, desta feita, ao agente policial entrar no domicílio de um indivíduo em decorrência do estado de flagrância, sendo desnecessária a posse de mandado de busca e apreensão.

Sobre o tema, vejamos a seguinte orientação jurisprudencial:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. INGRESSO EM DOMICÍLIO. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. APREENSÃO DE ELEVADA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. INCIDÊNCIA DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REVISÃO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. PENA DE 5 ANOS. REGIME FECHADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. AGRAVO DESPROVIDO.

I - O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, no qual se enfrentou o Tema 280 de Repercussão Geral, fixou o entendimento de que "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados".

II - No julgamento do HC n. 598.051/SP, em 2/3/2021, pela Sexta Turma desta Corte Superior, assentou-se que não houve a concessão de salvo-conduto a todas as condenações por tráfico ilícito de drogas praticadas em domicílio, devendo-se analisar, caso a caso, as circunstâncias de cada prisão em flagrante (HC n. 598.051/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 15/3/2021).

III - Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça compreende que é possível o ingresso de policiais em domicílio, mesmo sem mandado judicial ou consentimento do morador, caso haja fundadas razões da ocorrência da prática de crime no local, à luz do artigo 240 do Código de Processo Penal.

IV - Na hipótese, conforme consignado na decisão agravada, diante das informações recebidas e da tentativa de fuga do acusado ao avistar os policiais, verifica-se que havia fundadas razões da ocorrência do crime permanente imputado ao agravante, aptas ao embasamento do ingresso domiciliar. Efetivamente, em que pese a irresignação da Defesa, fato é que o agravante restou condenado com amparo em provas de autoria e materialidade do delito, sob a égide da confirmação judicial.

V -
(...).

VIII - Neste agravo regimental não foram apresentados argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, devendo ser mantida a decisão impugnada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 869.296/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 6/9/2024.)
”.

Destarte, haja vista a desnecessidade de Mandado de Busca e Apreensão e autorização para a autoridade policial ingressar no domicílio do réu, não restou caracterizada a ilicitude das provas obtidas, mormente pelas fundadas razões que indicavam que dentro do local ocorria situação de flagrante delito, diante da atitude suspeita do réu, bem como da apreensão de munições em sua posse, durante abordagem pessoal em frente ao imóvel, fato que ensejou o ingresso dos policiais na residência.

Ante o exposto e em consonância com o Ministério Público de 2º Grau,
REJEITO A
S
PRELIMINAR
ES
ARGUIDA
S
.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
IVAN PIMENTA DUTRA
, irresignado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cariacica, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo nas sanções do artigo 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06 e artigos 12 e 14, ambos da Lei nº 10.826/03, a uma pena de 07 (sete) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e ao pagamento de 536 (quinhentos e trinta e seis) dias-multa, para cumprimento no regime inicial fechado.

Em suas razões de recurso, a defesa apelante busca, em sede preliminar a nulidade da busca pessoal realizada, bem como das provas colhidas no interior do seu imóvel. No mérito, busca a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência; o redimensionamento da pena de multa. Pugna ainda pelo direito de recorrer em liberdade e pela isenção das custas.

O órgão ministerial apresentou as devidas contrarrazões recursais, manifestando-se pelo parcial provimento do recurso interposto, para que seja compensada a atenuante da confissão com a agravante da reincidência.

A douta Procuradoria de Justiça, através do parecer lançado pela ilustre Procuradora Márcia Jacobsen, opinou pelo parcial provimento do recurso interposto, para que seja compensada a atenuante da confissão com a agravante da reincidência.

Narra em síntese a denúncia que no dia 10 de julho de 2022, o denunciado, consciente e voluntariamente, mantinha em depósito, em sua residência, com a finalidade de traficância ilícita de entorpecentes, para seu nefasto lucro, 51 (cinquenta e um) pinos de "cocaína"; 11 (onze) pedras de "crack"; 24 (vinte e quatro) buchas de "maconha", todos devidamente embalados e destinados à mercancia, bem como portava 01 (um) revólver, calibre .38, marca Taurus, acompanhado de 09 (nove) munições de mesmo calibre, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, além de 291 (duzentos e noventa e um) reais em espécie.

Pois bem.

Noto que o MM. Juiz “a quo”, após estipular as penas-base do réu no mínimo legal, e, na segunda fase da dosimetria reconheceu as atenuantes da menoridade relativa e da confissão (art. 65, I e III, “d”, do CP), deixando de reduzir as reprimendas, considerando a Súmula 231/STJ, que dispões que a existência de circunstâncias atenuantes não podem conduzir a pena-base abaixo do mínimo legal.

Entretanto, considerando agravante da reincidência como preponderante, majorou-a em 05 (cinco) meses para o crime de tráfico, 02 (dois) meses para o crime previsto no art. 12, da Lei nº 10.826/03 e, 03 (três) meses para o delito inserto no art. 14, do mesmo diploma legal.

Ressalte-se que, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça a reincidência deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão.

Vejamos o seguinte aresto:

“
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. FURTO SIMPLES TENTADO. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. PRETENSÃO DE COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. POSSIBILIDADE. REGIME SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO.

1.
A reincidência, ainda que específica, deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão, demonstrando, assim, que não deve ser ofertado maior desvalor à conduta do réu que ostente outra condenação pelo mesmo delito
. Apenas nos casos de multirreincidência deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. Precedentes.

2. Na hipótese dos autos, comprovada a reincidência específica da recorrente, deve a referida agravante ser compensada integralmente com a atenuante da confissão.

3. Recurso especial provido para reformar o acórdão proferido no julgamento da Apelação Criminal n. 1503215-08.2019.8.26.0530, a fim de restabelecer a compensação integral entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência, fixando o regime inicial semiaberto. Acolhida a readequação da Tese n. 585/STJ nos seguintes termos: É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

(REsp n. 1.947.845/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 22/6/2022, DJe de 24/6/2022.)”
Grifo noso.

Com efeito, o
quantum
de dias-multa deve ser aplicado na mesma proporcionalidade da pena privativa de liberdade.

Em vista disso, procedo à dita compensação, fixando a pena intermediária do réu em:

- Art. 33, “caput”, da Lei 11.343/06:
0
5
(
cinco
) anos de reclusão e
5
00
(
quinhentos
)
dias-multa,
tornando-a definitiva

em razão da ausência de causas de aumento e/ou diminuição.

- Art. 12, da Lei nº 10.826/03:
0
1
(
um
) ano
de detenção e

10
(
dez
)
dias-multa,
tornando-a definitiva

em razão da ausência de causas de aumento e/ou diminuição.

- Art. 14, da Lei nº 10.826/03:
0
2
(
dois
) anos de reclusão e
10
(
dez
)
dias-multa,
tornando-a definitiva

em razão da ausência de causas de aumento e/ou diminuição.

Em observância à regra do cúmulo formal do art. 70 do CPB (arts. 12 e 14, da Lei nº 10.826.03), aplico tão somente a pena de um crime, o mais grave, aumentando-a em 1/6 (um sexto), ou seja, em
04 meses
.

Portanto, para os delitos previstos na lei de armas, torno
definitiva a pena de 02 (dois) anos, 0
4
(
quatro
) meses
de reclusão
e ao pagamento de
12
(
doze
) dias-mu
l
ta.

Face ao
cúmulo material
previsto no artigo 69 do Código Penal, somadas as penas aplicadas,
fixo a pena definitiva

em
07 (sete) anos, 07 (sete
)meses
e ao pagamento de 5
12
(quinhentos e
doze)
dias-multa
.

Permanece o regime inicial
fechado
, na forma do art. 33, §§2º e 3º, do Código Penal, tendo em vista ser o réu reincidente

No que se refere ao
pedido de
assistência judiciária gratuita,
cabe ressaltar que
constitui matéria
afeta ao Juiz da Execução, competente para aferir sobre a condição financeira do réu no instante do pagamento.

Por fim, o apelante pugna pelo direito de recorrer em liberdade.

No entanto, é pacífico o entendimento doutrinário e jurisprudencial acerca de ser inadmissível o benefício, se o réu esteve recolhido durante toda a tramitação processual. Com efeito, seria um paradoxo possibilitar sua soltura após a superveniência de um título jurídico, ainda que recorrível, atestando sua culpabilidade.

Segue julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E PORTE DE ARMA. PRONÚNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. ACUSADO QUE PERMANECEU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Quanto à questão da ausência de contemporaneidade da prisão, observa-se que a tese não foi apreciada pela decisão impugnada, o que impede sua análise nesta sede, eis que configurada a hipótese de inovação recursal.

2. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

3. No caso, v erifica-se que persistem as razões que justificaram o encarceramento cautelar do recorrente para assegurar a ordem pública, pois sua periculosidade está evidenciada no modus operandi do delito. Segundo consta, o paciente, sem motivo aparente, supostamente passou a provocar os ofendidos, aproximando seu veículo do deles e mostrando-lhes o dedo médio, e, diante do desprezo às suas provocações, hipoteticamente efetuou vários disparos de arma de fogo, em via pública, em direção ao veículo dos ofendidos. Dessa forma, é válida a prisão preventiva decretada para assegurar a ordem pública, em razão da periculosidade do agente evidenciada no modus operandi com que o crime fora praticado.

4. Vale anotar, ainda, que, segundo entendimento firmado por esta Corte, não há ilegalidade na negativa do direito de recorrer em liberdade ao réu que permaneceu preso durante a instrução criminal, se persistem os motivos da prisão cautelar.

5. Demais disso, "a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença de pronúncia, nos casos em que o Acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente o entendimento de que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do Código de Processo Penal" (AgRg no HC n. 775.947/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 15/12/2022).

6. Agravo desprovido.

(AgRg no HC n. 872.136/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 12/4/2024.)”
.

Assim, deverá o recorrente, que sofreu prisão cautelar durante todo o curso do processo, permanecer preso após a sua condenação, em razão da própria sentença condenatória recorrível, mormente quando inalteradas as circunstâncias fáticas que justificaram a sua prisão.

Permanecem os demais termos da sentença em relação ao recorrente.

Diante de todo o exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO

RECURSO INTERPOSTO,
E DOU-LHE PARCIAL

PROVIMENTO
,
para compensar a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, e, fixar a pena de multa proporcionalmente à pena corpórea aplicada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Relator.